Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. BLOQUEIO DE VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. ARRESTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA TEMERÁRIA.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. Foi determinada a expedição de ofício ao condomínio, na pessoa do síndico, para que promova a anotação da indisponibilidade do bem, o que supre o pedido de arresto.
3. O pedido de envio de ofício ao Ministério Público para apuração de prática de crimes se mostra temerária, uma vez que a atual fase da demanda ainda não permite constatar a prática de tais delitos.